Tribunal: TJDFT
Processo: 0732051-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. UNIÃO. ESTRANHA AO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. O declínio da competência constitui matéria apta a merecer desate através de agravo de instrumento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil.
2. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.
3. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores".
4. No caso de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.
5. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ.
6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação.
7. Ao tratar de competência territorial, portanto, relativa, forçoso reconhecer que não incumbe ao Juízo ordinário sua declinação, de ofício, eis que cabe ao réu, caso vislumbre prejuízo, se insurgir contra o foro indicado pelos demandantes.
8. Recurso provido.